Tribunal: TJDFT
Processo: 0743666-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO FLAGRANTE. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DROGA DEPOSITADA/TRANSPORTADA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. APARELHO CELULAR PRODUTO DE ROUBO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES AFASTADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. PRÁTICA DELITUOSA MEDIANTE PAGA OU RECOMPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, e de afastamento do concurso de agentes, que sequer é aplicável ao caso ou foi mencionada no julgado, configuram nítida ausência de interesse recursal da Defesa, devendo o apelo não ser conhecido em tais pontos.
2. Não há falar em ilegalidade na busca pessoal e veicular realizada pelos policiais, pois amparada em elementos concretos que indicavam fundadas razões de que o réu estava na posse de objetos ilícitos.
3. Para a configuração do tráfico de droga na modalidade “ter em depósito” ou “transportar”, cabe à Defesa comprovar devidamente que o réu desconhecia a natureza do objeto transportado/em depósito, não sendo suficiente a mera alegação.
4. Rejeita-se a tese de atipicidade da conduta por erro de tipo ou em ausência de dolo do acusado se o arcabouço probatório contido nos autos aponta para a ciência do réu sobre a substância ilícita transportada por ele, não tendo a Defesa logrado êxito em provar o contrário.
5. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes) é descabido o pedido de absolvição.
6. A afirmação do próprio réu de que não era a primeira vez que realizava o transporte de drogas sugere que é pessoa que se dedica a atividades criminosas, circunstância que, por si só, já impede o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).
7. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal que, se o produto do ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 5.1. A ausência de comprovação mínima de que o réu recebeu o bem sem ter ciência da sua procedência ilícita, tampouco que, pelas circunstâncias fáticas, poderia presumir a origem lícita do bem, mas não o fez apenas por negligência, imprudência ou imperícia, inviabiliza a absolvição pelo crime de receptação e a desclassificação do delito para a modalidade culposa.
8. De acordo com recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, as condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do CP não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado longo período desde o cumprimento ou extinção da pena. 6.1. Transcorridos 16 (dezesseis anos) entre a extinção da pena, em razão da condenação por crime anteriormente praticado, e a data dos fatos apurados, é desproporcional considerar como negativos os antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria da pena.
9. A apreensão de quase 1kg (um quilo) de porções de maconha justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico de drogas na primeira fase da dosimetria da pena.
10. Conforme entendimento do c. STJ, a vantagem financeira não é elementar do crime de tráfico, uma vez que o tipo penal ressalta a ilegalidade da conduta "ainda que gratuitamente", pressupondo o comércio de substâncias ilícitas a busca do lucro fácil ou de alguma vantagem financeira, sendo incabível a incidência da agravante prevista no art. 62, IV, do CP no crime em questão.
11. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.